Tribunal: TJBA
Processo: 0529708-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529708-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALICE SANTOS PRATES

Advogado(s)
:
BARBARA ALICE PRATES MOTA, CELSO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO.
CIRURGIA ONCOLÓGICA. AUSENCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0529708-59.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
A
LICE SANTOS PRATES
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA